Tribunal: TJSP
Processo: 1002735-29.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÕES – Ação anulatória de débito fiscal – Infração à legislação consumerista – Multa expedida pelo PROCON por desatendimento ao artigo 5o da Lei Estadual no 13.226/2008 e art. 3o do Decreto Estadual no 53.921/08 - Ligações de telemarketing para números de linhas telefônicas de consumidores inscritos no cadastro de bloqueio– Sentença de improcedência – Pretensão de reforma –

Ementa:
APELAÇÕES – Ação anulatória de débito fiscal – Infração à legislação consumerista – Multa expedida pelo PROCON por desatendimento ao artigo 5o da Lei Estadual no 13.226/2008 e art. 3o do Decreto Estadual no 53.921/08 - Ligações de telemarketing para números de linhas telefônicas de consumidores inscritos no cadastro de bloqueio– Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Elementos de prova colhidos na apuração administrativa a confirmar a caracterização da infração – Penalidade aplicada de acordo com os parâmetros previstos na norma – Inexistência de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Recurso adesivo – Pretendida majoração do valor dos honorários advocatícios - Honorários advocatícios bem fixados por equidade - Manutenção - Precedentes – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001000080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1002735-29.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A,
é
apelado/apelante
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U. (Sustentou oralmente a Dra Silvia Maria
Lasmar - OAB/MG 67.619)", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1002735-29.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25410 - mbm
VOTO No 25.410
APELAÇÃO CÍVEL No 1002735-29.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
APELADA: PROCON - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR
Juiz de 1a Instância: Evandro Carlos de Oliveira
APELAÇÕES
Ação anulatória de débito fiscal
Infração à
legislação consumerista
Multa expedida pelo PROCON por
desatendimento ao artigo 5o da Lei Estadual no 13.226/2008 e art.
3o do Decreto Estadual no 53.921/08 - Ligações de telemarketing
para números de linhas telefônicas de consumidores inscritos no
cadastro de bloqueio Sentença de improcedência Pretensão de
reforma
Impossibilidade
Elementos de prova colhidos na
apuração administrativa a confirmar a caracterização da infração
Penalidade aplicada de acordo com os parâmetros previstos na
norma
–
Inexistência
de
violação
aos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade
Recurso adesivo

Pretendida majoração do valor dos honorários advocatícios -
Honorários advocatícios bem fixados por equidade - Manutenção -
Precedentes Recursos desprovidos.
Trata-se de ação anulatória ajuizada por MRV
Engenharia e Participações S/A contra a Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor
PROCON/SP requerendo seja declarada a nulidade do débito
consubstanciado no processo administrativo no 3680/2016 - Auto de Infração
no 18869 D8 ou, subsidiariamente, que a conduta praticada seja reclassificada
para o Grupo I do Anexo I da Portaria Normativa no 26/2006, e seja reduzido
o valor da multa aplicada.
A r. sentença de fls. 394/404 e 415/416, cujo
relatório se adiciona a presente, julgou improcedentes os pedidos. Em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1002735-29.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25410 - mbm
da sucumbência, condenou a autora no pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00, nos termos do
art. 85, §8o do CPC.
Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação a
fls.
419/456
alegando,
preliminarmente,
nulidade
da
sentença
por
cerceamento do direito de defesa e, no mérito, que mensagens enviadas via
SMS não configuram infração ao art.5o da Lei Estadual 13.226/08,
regulamentada pelo Decreto Estadual 53.921/08. Nesse ponto, ressalta que
mais da metade da relação apresentada pelo apelado é relativa a mensagens
de texto e não ligações de telemarketing, e que a outra metade somente
poderia ser averiguada após oficio à Anatel, uma vez que o sistema da
apelante não permite ligações para os números que constam nos bloqueios.
Impugna a infração lavrada sob o argumento de que o Procon se limitou a
buscar informações sobre reclamações de telemarketing em sites da internet
como reclame aqui, ache certo, quem procura, sem averiguar, de fato, a
ocorrência das supostas ligações. Impugna o valor da multa, por ser
desproporcional, requerendo a redução do valor para se evitar o
enriquecimento sem causa. Para tanto requer seja considerada a receita bruta
informada nos autos por meio dos documentos de fls. 147/173 e 185/187.
Refuta, ainda, a alegada reincidência, uma vez que as condenações que
fundamentaram a reincidência estão suspensas por determinações judiciais e
tratam de outros temas.
O Procon apresentou contrarrazões ao recurso de
apelação salientando a higidez do processo administrativo, assim como
recurso adesivo a fls. 469/472 requerendo a majoração do valor dos
honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1002735-29.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25410 - mbm
As
contrarrazões
ao
recurso
adesivo
foram
apresentadas às fls. 478/486.
Petição de fls. 495 com oposição ao julgamento
virtual do recurso.
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa, em razão do
julgamento antecipado, não merece guarida.
A análise dos autos permite a conclusão de que estes
contêm os elementos suficientes para a solução da questão, não sendo
necessária a produção de outras provas.
A dilação probatória pode ser dispensada se e
quando o Juiz entender que a prova já produzida nos autos é suficiente para a
solução da lide, sem que isto caracterize cerceamento de defesa.
Neste sentido veja-se julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a
conter todos os elementos que possibilitem a
compreensão da controvérsia, bem como as razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1002735-29.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25410 - mbm
determinantes de decisão, como limites ao livre
convencimento do Juiz, que deve formá-lo com base
em qualquer dos meios de prova admitidos em
direito material, hipótese em que não há que se falar
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado
da lide, e que o magistrado tem o poder-dever de
julgar
antecipadamente
a
lide,
desprezando
a
realização de audiência para a produção de prova
testemunhal, ao constatar que o acervo documental
acostado aos autos possui suficiente força para
nortear e instruir seu entendimento.” (REsp no
102303/PE, Relator: Ministro Vicente Leal, DJU
17.5.99)
A apelante foi autuada por infração ao artigo 39 do
Código de Defesa do Consumidor por violar o quanto disposto no artigo 5o da
Lei Estadual 13.226/08 cc artigo 3o, §1o e artigo 9o do Decreto Estadual n.o
53.921/2008, que proíbe as empresas que oferecem seus produtos e serviços
via telefone de efetuar chamadas de “telemarketing” a partir do trigésimo dia
de ingresso do consumidor em cadastro de bloqueio de recebimento de
ligações desta natureza, verbis:
“Artigo 5o - A partir do 30o (trigésimo) dia do
ingresso do usuário no Cadastro, as empresas que
prestam serviços relacionados ao parágrafo único do
artigo 1o ou pessoas físicas contratadas com tal
propósito, não poderão efetuar ligações telefônicas
destinadas
às
pessoas
inscritas
no
cadastro
supracriado.”
“Artigo 3o - O titular de linha telefônica que não
deseje receber ligações de telemarketing poderá
inscrever o respectivo número no cadastro a que
alude o artigo 1o, observado o disposto neste
decreto.
§ 1o - A partir do 30o (trigésimo) dia da inscrição
mencionada no "caput", as empresas de telemarketing, os estabelecimentos que se
utilizarem desse serviço ou as pessoas físicas
contratadas com tal propósito não poderão efetuar
ligações telefônicas direcionadas ao correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1002735-29.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25410 - mbm
número, salvo se comprovarem a existência de
prévia autorização do titular da linha.
Artigo 9o - O descumprimento das obrigações
estabelecidas
no
presente
decreto
sujeitará
o
infrator às sanções administrativas previstas no
artigo 56 da Lei federal no 8.078, de 11 de setembro
de 1990.”
A prova oral e documental no sentido de demonstrar
como são os procedimentos para impedir as ligações de telemarketing para
números bloqueados, tal como requerido a fls. 355/356, não socorreria a
apelante, uma vez que não seriam capaz de elidir as reclamações dos
consumidores efetivadas no Procon, daí porque o pedido de nulidade da
sentença não prospera.
De igual forma, o fato de algumas reclamações
constantes do auto de infração se referirem a mensagens de texto não afasta
a violação ao artigo supra citado, pois há vários registros de chamadas
telefônicas suficientes a tipificar a conduta como prática abusiva.
De fato, como mencionado em sentença, inexiste
controvérsia sobre o cometimento de ao menos 06 reclamações de ligações de
telemarketing, ato que por si só permite a imposição da pena.
Destaca-se que após efetuadas as reclamações no
sítio do Procon, este constatou que o número de telefone informado pelos
consumidores realmente pertencia a MRV, utilizando-se dos mais diversos
sítios da internet para tanto. No mais, a apelante não nega que a ela pertence
os números de telefone informados pelos consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1002735-29.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25410 - mbm
Dessa forma, ainda que se considere a disposição
regulamentar contida do Decreto Estadual no 53.921/08, de que o autor da
reclamação ou o Procon/Sp, devidamente autorizado, deverá apresentar a
relação das chamadas a ser fornecida pela concessionária de serviços de
telefonia fixa ou móvel (art. 5o), não é possível se concluir que o Procon/Sp,
no exercício de seu dever de fiscalização, está impedido de adotar outras
formas de apuração para confirmar o cometimento das infrações e realizar a
autuação da empresa, como ocorreu no caso dos autos.
No mesmo sentido, essa C. Câmara já decidiu em
caso semelhante: “...não socorre a autora o argumento de que a ausência de
relação das chamadas recebidas no dia da ocorrência pelos consumidores, a
ser fornecida pela concessionária de serviço público, implicaria em nulidade
do auto de infração. Isso porque, o artigo 5o, do Decreto Estadual no
53.921/2008, se destina apenas a regulamentar o procedimento de cadastro
para o bloqueio de chamadas e respectiva reclamação efetuada pelo
consumidor à Fundação PROCON, não estabelecendo qualquer requisito a ser
observado no auto de infração imposto à empresa que descumprir o disposto
na Lei Estadual no 13.226/2008” (TJSP. Ap. no 1059325-31.2017.8.26.0053.
11a Câmara de Direito Público; Rel. Des. JARBAS GOMES, j. 30/10/2018).
Além disso, poderia a autora apresentar a fatura
completa dos números de telefone indicados pelos consumidores para que
pudesse comprovar que não efetuou as chamadas telefônicas que ensejaram a
imposição da infração.
O pedido subsidiário também não comporta acolhida.
A sanção cabível na hipótese deve ser aplicada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1002735-29.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25410 - mbm
acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição
econômica do fornecedor (artigos 56, I, e 57 do CDC c.c. Portaria Normativa
Procon no 45/15).
A propósito, a autuada defende a redução da multa
aplicada no valor de R$1.008.239,00 (hum milhão, oito mil, duzentos e trinta
e nove reais), em fevereiro de 2016, sob o fundamento de que deve ser
considerada a receita bruta informada nos autos por meio dos documentos de
fls. 147/173 e 185/187.
Todavia, conforme ressaltou a requerida em suas
manifestações, “a documentação foi rejeitada por não atender ao art. 32 §11
da Portaria no 45/PROCON, considerando que os documentos
apresentados são mero balanço patrimonial unilateral, não representando documento oficial. Uma nova documentação
apresentada em fls. 185/187, novamente rejeitada por se tratar de
Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE), mas não publicado
(fls. 189). “
Assim, considerando que foi justificada a rejeição da
documentação já na esfera administrativa e que a apelante não apresentou
1 Art. 32. A condição econômica do autuado será aferida pela média de sua receita bruta, apurada
preferencialmente com base nos 03 (três) meses anteriores à data da lavratura do auto de infração, podendo a
mesma ser estimada pelo Procon-SP.
§ 1o A média da receita mensal bruta estimada pelo Procon-SP poderá ser impugnada, no processo
administrativo, no prazo da defesa, a contar da citação do autuado, sob pena de preclusão, mediante a
apresentação de ao menos um dos seguintes documentos, ou quaisquer outros que os substituam por força de
disposição legal:
I guia de informação e apuração de ICMS GIA, com certificação da Receita Estadual;
II declaração de arrecadação do ISS, desde que comprovado o recolhimento;
III demonstrativo de resultado do exercício DRE, publicado;
IV declaração de Imposto de Renda, com certificação da Receita Federal;
V sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte DARF SIMPLES, com comprovante de recolhimento acompanhado do respectivo Extrato
Simplificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1002735-29.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25410 - mbm
nenhum outro documento hábil a refutar a estimativa da receita efetuada pelo
PROCON, esta deve ser mantida.
A majoração do valor da penalidade foi efetuada em
razão da reincidência por penalidades aplicadas na esfera administrativa não
mais passíveis de recurso (fl.133). Embora sustente a apelante que tais
penalidades estão suspensas por ações judiciais, não há nenhuma prova nos
autos a confirmar referida alegação. E, no mais, a hipótese não se enquadra
na exceção prevista art. 35, parágrafo único2 da Portaria Normativa no
55/2019 do Procon cc art. 593 do Código de Defesa do Consumidor.
Por fim, respeitada a tese defendida pela autora, não
há como sustentar que o valor expressivo da multa se mostra manifestamente
desproporcional às peculiaridades do caso concreto.
Vale lembrar que a penalidade nesta hipótese se
presta a desestimular o cometimento de novas condutas infracionais por parte
da apelante no exercício de sua atividade altamente lucrativa, em prejuízo dos
consumidores.
Nesse sentido são diversos os precedentes deste
Tribunal de Justiça:
2 Parágrafo único. Os efeitos da reincidência só serão suspensos ex lege em decorrência de ação judicial nas
hipóteses previstas no caput do art. 59 do Código de Defesa do Consumidor.
3Art. 59. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade,
bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo,
assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas
neste código e na legislação de consumo.
§ 1° A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar
obrigação legal ou contratual.
§ 2° A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato
desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.
§ 3° Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá
reincidência até o trânsito em julgado da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1002735-29.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25410 - mbm
“AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
Ligações de telemarketing realizadas para telefones
incluídos no cadastro para o bloqueio de chamadas
com esta finalidade. Pretensão à anulação de auto
de infração e multa aplicada pela Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor. Sentença de
improcedência.
Manutenção.
Infração
a Lei no
13.226/2008 efetivamente caracterizada. Ausência
de irregularidade no processo administrativo que
resultou
na
imposição
da
multa.
Relação
de
chamadas recebidas pelos consumidores que não se
mostra indispensável à imposição da sanção, já que
não houve qualquer controvérsia neste sentido. O
art. 5o, do Decreto Estadual no 53.921/2008, se
destina apenas a regulamentar o procedimento de
cadastro para o bloqueio de chamadas e respectiva
reclamação efetuada pelo consumidor à Fundação
PROCON. Contraditório e ampla defesa devidamente
garantidos. Multa mantida. Valor fixado nos termos
dos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do
Consumidor. Inexistência de violação aos princípios
da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1059325-31.2017.8.26.0053;
Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro:
31/10/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação anulatória com pedido
liminar - Realização de ligações telefônicas de
telemarketing da empresa Sky Brasil Serviços Ltda,
para consumidores que estavam inscritos há mais de
30 dias no cadastro para o bloqueio de recebimento
de ligações de telemarketing - Prática abusiva -
Infração ao CDC configurada - Multa aplicada de
acordo com os critérios estabelecidos pelos arts. 56,
I, e, 57 ambos do Código de Defesa do Consumidor -
Portaria no 26/2006 que somente visa estabelecer
critérios para o cálculo das multas a serem aplicadas
pelo Procon para a correta individualização da pena
pecuniária - Arguição de inconstitucionalidade da
Portaria Procon n° 26/2006 - Não acolhimento -
Ausência de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
-
Constitucionalidade inconteste do art. 57 do CDC -
Constitucionalidade
da
referida
Portaria
já
reconhecida pelo Colendo Órgão Especial desta E.
Corte - Processo administrativo - Auto de Infração
no 05440 D7, julgado subsistente (fls. 243) - Ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1002735-29.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25410 - mbm
administrativo goza de presunção de legitimidade e
de veracidade
Multa aplicada no valor de R$
38.240,00 (trinta e oito mil, duzentos e quarenta
reais), correspondente à 0,38% do faturamento
médio mensal da Sky, de R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) - fls. 79 e 243 - Ao Poder Judiciário
é
vedado
apreciar,
no
exercício
do
controle
jurisdicional, o mérito dos atos administrativos.
Limita-se
o
controle
jurisdicional,
nos
casos
concretos, ao exame da legalidade do ato ou da
atividade administrativa. Assim, os aspectos de
conveniência ou oportunidade não podem ser objeto
desse controle. A autoridade jurisdicional pode dizer
o que é legal ou ilegal, mas não o que é oportuno ou
conveniente e o que é inoportuno ou inconveniente,
dessa forma, cabe ao Judiciário controlar toda a
atividade administrativa, desde que não invada o
mérito conveniência e oportunidade das decisões
discricionárias - Precedentes desta Egrégia 11a
Câmara de Direito Público e deste E. Tribunal de
Justiça
de
São
Paulo
-
Sentença
que
julgou
procedente a ação reformada
Recurso voluntário
do PROCON provido.
(TJSP; Apelação Cível 0016262-12.2013.8.26.0053;
Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 10/02/2015; Data de
Registro: 11/02/2015)
“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE
REFORMA
DA
SENTENÇA
QUE
JULGOU
IMPROCEDENTE
O
PEDIDO
MEDIATO.
MULTA
APLICADA PELO PROCON. Ligações efetuadas para
consumidor inscrito há mais de trinta dias no
cadastro de bloqueio de ligações de telemarketing.
Violação a Lei Estadual 13.226/08, Decreto Estadual
53.921/08, art. 39, caput, do Código de Defesa do
Consumidor. Punição amparada nos artigos 56, I, e
57, ambos da legislação consumerista. Na esfera
administrativa e, também, no processo judicial não
foram apresentados documentos hábeis a amparar o
pleito de redução da multa aplicada. Não é possível
identificar a expressão econômica da atividade
desenvolvida pela empresa infratora no período
estabelecido pelo auto de infração. Impossibilidade
de acolhimento da tese de falta de razoabilidade e
proporcionalidade na aplicação da multa. Presunção
de legitimidade do ato administrativo não abalada.
Precedentes.
Sentença
Mantida.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1001148-94.2017.8.26.0014;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1002735-29.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25410 - mbm
Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções
Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 02/09/2020;
Data de Registro: 08/09/2020)
O recurso adesivo também não comporta guarida.
É bem verdade que, em regra, a apreciação
equitativa dos honorários apenas tem cabimento nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for
muito baixo, conforme prevê o §8o do art. 85 do CPC/15.
Excepcionalmente, no entanto, a jurisprudência tem
admitido a mitigação dessa regra quando a sua aplicação caracterizar um valor
exorbitante, diante do trabalho desenvolvido pelo patrono e a complexidade
da causa.
Ou seja, “...se a fixação da verba por apreciação
equitativa é possível para os casos em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório, e ainda quando o valor da causa for muito baixo,
nada impede que, por simetria, a norma mereça interpretação extensiva,
sobretudo porque, como na espécie, a adoção do critério do § 3o ensejaria
enriquecimento sem causa do patrono do requerido, cujo trabalho se limitou a
apresentar uma peça, e gravame excessivo ao Município, valendo lembrar que
o pagamento sairá dos cofres públicos” (TJSP. Ap. no
1001742-07.2017.8.26.0080. 6o Câmara de Direito Público; Rel. Des. REINALDO
MILUZZI, j. 13/07/2020).
E ainda: “No mister, a Primeira Turma deste STJ já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1002735-29.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25410 - mbm
decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a
partir da apreciação equitativa dos autos, tal como trazido pelo art. 85, §8o,
do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo, sendo passível de aplicação em
causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda,
em que o valor da causa não é muito baixo. É que, do contrário, estar-se-ia
diante de um excessivo apego à literalidade da lei. 'Seria um demasiado amor
ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço
ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação.
5.O art. 1o do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e
valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto,
influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da
demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.' (REsp 1771147/SP,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). Da
mesma forma, nota-se recente julgado da Segunda Turma desta Corte
Superior
(REsp
1.789.913/DF,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
DJe
de
11/3/2019), no qual se firmou entendimento no sentido de que o juízo
equitativo do § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na
hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente
exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência
dos poderes e da isonomía entre as partes” (STJ. REsp no 1.864.345 SP; Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, j. 17/03/2020).
Sendo assim, na hipótese a fixação dos honorários
sobre o valor atualizado da causa, resultaría valor desproporcional e
excessivo, diante das peculiaridades do caso concreto.
De outra parte, o valor fixado em R$10.000,00 (dez
mil reais) se presta a remunerar adequadamente o trabalho realizado em
primeiro grau pelos patronos da requerida.
Ocorre que, em observância ao disposto no art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1002735-29.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25410 - mbm
§11, do CPC/15, é o caso de se determinar a majoração desse valor, para
R$12.000,00 (doze mil reais), considerando a rejeição integral do apelo da
autora e o trabalho adicional desenvolvido pelos patronos em grau de recurso.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas constitucionais e legais mencionadas nas razões e
contrarrazões recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos, nos termos acima explicitados.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator